Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718137-26.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SHALOM E RARA COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS, SEMI JÓIAS E SEX SHOP LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. MATERIAL APREENDIDO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ICMS E MULTA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em razão da divergência entre a quantidade de mercadoria existente no ato da apreensão e a indicada nas respectivas notas fiscais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura do auto de infração é legítima, diante da alegação da apelante de que a divergência identificada decorreu de erro material involuntário, sem qualquer intenção de fraude ou sonegação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autuação realizada pela autoridade fiscal se deu dentro dos parâmetros legais, porquanto deflagrada a inidoneidade das notas fiscais correspondentes às mercadorias apreendidas. 4. Ao Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito da decisão que inadmitiu o recurso aviado pela recorrente na esfera administrativa, quando observada a legalidade do processo e as normas de regência, como foi o caso dos autos. 5. A alegação de que o erro material decorreu de pura distração, por simples equívoco, sem qualquer intenção fraudatória, não tem o condão de afastar o fato gerador consubstanciado na disparidade entre a descrição constante das notas fiscais e a voluptuosidade da mercadoria correspondente. 6. A previsão legal acerca da irregularidade evidenciada nos autos é o fato gerador do tributo e de seus consectários legais (multas), nos termos em que lavrado o auto de infração sub examine. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se acompanhada de documento fiscal fraudulento ou inidôneo, conforme definidos no regulamento.” “2. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais 100% na hipótese de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. 3.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 57, inc. I da Lei 2.254/96; arts. 5o, inciso XVI, 47, incisos IV e V, 49, § 4o, incisos I, III, IV, XI, 65, inc. V, alínea “d”, 66, inciso I, alínea “a”, da Lei no 1.254/96; arts. 74, inciso II, alínea “d”, Item 2 e 85, inc. X, alíneas “a” e “c”, do Decreto no 18.955/97; arts 2o, inciso I, e 11, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar 87/1996. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1971215, 0714695-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960142, 0713022-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 44, §1o, da Lei 9.430/96 e 112 do CTN, pugnando pela exclusão da multa do cálculo do imposto devido diante da ausência de dolo e primariedade da contribuinte. Aduz que, diante da demonstração de erro material involuntário, a aplicação de penalidade máxima (100% do valor do tributo + multa acessória) afronta expressamente o que a legislação determina, pois tem natureza confiscatória, vedada pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Subsidiariamente pede a redução de seu percentual, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 44, §1o, da Lei 9.430/96 e 112 do CTN, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal (anulação das multas principal e acessória diante da ocorrência de "erro material involuntário" no preenchimento das notas fiscais, sem que houvesse dolo ou intento de fraude) seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 1.254/96 - Lei do ICMS-DF, e Decreto 18.955/97 - Regulamento do ICMS-DF), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no REsp n. 2.214.010/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R